Tribunal: TJSP
Processo: 1016699-26.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – FRAUDE REALIZADA POR MEIO DE EMISSÃO DE BOLETO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Restou incontroverso que a autora efetuou o pagamento da aludida mensalidade escolar do mês de novembro/2018, através de boleto bancário, em 29.11.2018 (fls. 9/10 e 16). A relação estabelecida entre as partes é de consumo, abarcada pelas regras contidas no

Ementa:
APELAÇÃO – FRAUDE REALIZADA POR MEIO DE EMISSÃO DE BOLETO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Restou incontroverso que a autora efetuou o pagamento da aludida mensalidade escolar do mês de novembro/2018, através de boleto bancário, em 29.11.2018 (fls. 9/10 e 16). A relação estabelecida entre as partes é de consumo, abarcada pelas regras contidas no Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a responsabilidade do réu é objetiva devido à teoria do risco, ou seja, do exercício de atividade econômica lucrativa que implica necessariamente a assunção dos riscos a ela inerentes. compulsando os autos, verifica-se que o pagamento feito pela autora, ao menos aparentemente, não apontava indícios de eventual fraude, com a descrição - Beneficiário cedente/original - e - Beneficiário final - como sendo Educandário Dr. Bezerra de Menezes do (fl. 9). Nem mesmo a alegação de que o boleto teria sido gerado fora das plataformas sistêmicas do banco restou demonstrada ou comprovada nos autos, o que certamente lhe era possível, dada a estrutura que possui. DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. No presente caso, é razoável entender que, diante das circunstâncias dos fatos, a cobrança indevida do débito e a pecha de mau pagadora, certamente causaram abalo moral e sofrimento, ultrapassando o mero dissabor da vida cotidiana. Valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao dano. Diante disso, certa a obrigação de indenizar pelo dano não patrimonial. ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567172
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016699-26.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada GABRIELA GONÇALVES HERCULIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016699-26.2019.8.26.0344 -Voto no
2
VOTO No: 29414
APEL.No: 1016699-26.2019.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA (1a VARA CÍVEL)
APTE. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
APDA. : GABRIELA GONÇALVES HERCULIAN
APELAÇÃO
FRAUDE REALIZADA POR MEIO DE
EMISSÃO DE BOLETO
FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Restou incontroverso que a autora efetuou o pagamento
da aludida mensalidade escolar do mês de novembro/2018, através
de boleto bancário, em 29.11.2018 (fls. 9/10 e 16). A relação
estabelecida entre as partes é de consumo, abarcada pelas regras
contidas no Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a
responsabilidade do réu é objetiva devido à teoria do risco, ou seja,
do exercício de atividade econômica lucrativa que implica
necessariamente a assunção dos riscos a ela inerentes.
compulsando os autos, verifica-se que o pagamento feito pela
autora, ao menos aparentemente, não apontava indícios de
eventual fraude, com a descrição - Beneficiário cedente/original -
e - Beneficiário final - como sendo Educandário Dr. Bezerra de
Menezes do (fl. 9). Nem mesmo a alegação de que o boleto teria
sido gerado fora das plataformas sistêmicas do banco restou
demonstrada ou comprovada nos autos, o que certamente lhe era
possível, dada a estrutura que possui. DANO MORAL
CONFIGURADO VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. No presente caso, é razoável entender
que, diante das circunstâncias dos fatos, a cobrança indevida do
débito e a pecha de mau pagadora, certamente causaram abalo
moral e sofrimento, ultrapassando o mero dissabor da vida
cotidiana. Valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e
proporcional ao dano. Diante disso, certa a obrigação de indenizar
pelo dano não patrimonial. ART. 252, DO REGIMENTO
INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
Em consonância com o princípio constitucional da razoável
duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença
recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior
Tribunal de Justiça. SENTENÇA MANTIDA RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO
SANTANDER BRASIL S/A nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS”, que lhe move GABRIELA GONÇALVES HERCULAN, cujos pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016699-26.2019.8.26.0344 -Voto no
3
iniciais foram julgados parcialmente procedentes para “a) CONDENAR o réu ao
pagamento à autora do valor de R$ R$ 710,74 (setecentos e dez reais e setenta
e quatro centavos), na forma simples, sobre a qual deverá incidir correção
monetária a partir do desembolso e juros moratórios de 1% a partir da citação; b)
CONDENAR o réu a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a
título de indenização por danos morais”, nos moldes da sentença de fls.143/147,
de lavra da ilustre magistrada DRA. PAULA JACQUELINE BREDARIOL DE
OLIVEIRA, da qual o relatório se adota.
Inconformado, o Apelante recorre, alegando em síntese que:
a) não há que se falar em aplicabilidade das normas protetivas previstas no
Código de Defesa do Consumidor; b) não possui qualquer responsabilidade pelo
danos, tendo em vista que “não emitiu o boleto fraudado, que se deu por conta de
culpa exclusiva de terceiro”; c) “era dever da própria recorrida verificar a origem
do boleto pago e o destinatário do dinheiro”; d) não há que se falar em
arbitramento de indenização por danos morais no caso vertente, tendo ocorrido,
apenas, mero aborrecimento; e) o valor arbitrado a título de danos morais mostra-
se exorbitante e deve ser reduzido (fls. 150/167).
O recurso foi preparado às fls. 168/169.
Às fls. 221/218 foram apresentadas contrarrazões recursais
pela Apelada pugnando pela manutenção da sentença tal como lançada aos
autos.
É o relatório.
Em que pese as razões recursais apresentadas, a sentença
não merece reparo, pois o Juiz de primeiro grau decidiu o feito com precisão,
devendo ser aplicado ao caso em concreto a disposição do art. 252, do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la.” (Grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016699-26.2019.8.26.0344 -Voto no
4
Com efeito, em consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel,
j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a Câm. Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Beretta
da
Silveira,
j.
em
13.04.2010;
Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010;
Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câm.
Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Luiz
Roberto
Sabbato,
em
30.06.2010;
AI
no
990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões
de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no 991.00.021389-1, 23a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Assim, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da
sentença, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“VISTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016699-26.2019.8.26.0344 -Voto no
5
GABRIELA GONÇALVES HERCULIAN, qualificada nos autos, ajuizou a
presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra BANCO SANTANDER S.A., também
qualificado, alegando, em suma, que ao solicitar o termo de transferência de seu filho
junto ao Colégio Bezerra de Menezes, tomou conhecimento que havia débito em
aberto no valor de R$ 679,70, referente à mensalidade de novembro/2018, razão pela
qual o pagou com as acréscimos legais no importe de R$ 710,74. Ciente de que havia
pago a mensalidade, encontrou o comprovante de pagamento ocorrido em 21/11/2018
e o remeteu ao Colégio, que não o aceitou sob o argumento de que o Banco réu não
havia remetido o relatório a respeito. Assim, ajuizou ação contra o colégio, que foi
julgada improcedente (proc. no 1005405-74.2019.8.26.0344 - Vara do Juizado
Especial Cível de Marília), diante da limitação de produção de provas. Então, procurou
a Caixa Econômica Federal (seu banco) e obteve a informação de que o pagamento
efetivamente feito através do boleto, cujo numerário havia sido transferido ao réu, que
não deve ter repassado ao colégio Bezerra de Menezes. Tais fatos causaram danos
morais que merecem ser indenizados, haja vista ter passado por má pagadora e sido
obrigada a realizar novo pagamento, quando, na verdade, o débito já estava quitado.
Nestes termos, pediu a procedência da ação para a condenação do réu ao pagamento
em dobro do valor quitado pela autora, no valor de R$ 1.390,44, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.797,00.
Trouxe documentos (fls. 9/30).
Houve emenda à inicial (fl. 33).
A tentativa de conciliação restou infrutífera (fl. 89).
Citado, o réu apresentou contestação (fls. 95/108), afirmando que o pagamento
e creditado ao cedente correspondente, que não era o Colégio Bezerra de Menezes.
Sustentou não ter responsabilidade com a fraude ocorrida, eis que o boleto foi emitido
fora das plataformas de seus sistemas, tratando-se de fraude externa. Pediu a
improcedência da ação.
Houve réplica (fls. 217/220).
É o relatório.
DECIDO.
1- A questão posta na inicial, embora de direito e de fato, não necessita de
outras provas, quer em audiência ou fora dela, de modo que conheço diretamente do
pedido, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.
2- Pretende a autora a condenação do réu ao pagamento em dobro do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016699-26.2019.8.26.0344 -Voto no
6
quitado a título de mensalidade escolar de seu filho, que não foi repassado ao
beneficiário, no valor de R$ 1.390,44, bem como ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 6.797,00.
Segundo a inicial, a autora teria pago a mensalidade do Colégio Bezerra de
Menezes referente ao mês de novembro/2018 através de boleto, porém, tal
pagamento, não teria sido repassado pelo réu ao colégio.
O Banco, por sua vez, afirma que o boleto utilizado pela autora havia sido
objeto de fraude externa, razão pela qual o valor fora creditado à terceira
pessoa.
Restou incontroverso que a autora efetuou o pagamento da aludida
mensalidade escolar do mês de novembro/2018, através de boleto bancário, em
29.11.2018 (fls. 9/10 e 16).
Ante a informação da persistência do débito junto ao colégio, o valor da
mensalidade foi novamente pago, no importe de R$ 710,74 (fl. 11).
As partes não divergem que o pagamento fora feito por meio do boleto.
Em que pesem os argumentos do Banco no sentido de que o boleto pago era
fraudado e, por isso, o crédito foi repassado a terceira pessoa, o réu deixou de
produzir prova neste sentido, pois sequer apontou quem seria o eventual beneficiário
desse pagamento.
Por outro lado, compulsando os autos, verifica-se que o pagamento feito
pela autora, ao menos aparentemente, não apontava indícios de eventual
fraude, com a descrição - Beneficiário cedente/original - e - Beneficiário final -
como sendo Educandário Dr. Bezerra de Menezes do (fl. 9).
Nem mesmo a alegação de que o boleto teria sido gerado fora das
plataformas sistêmicas do banco restou demonstrada ou comprovada nos
autos, o que certamente lhe era possível, dada a estrutura que possui.
A relação estabelecida entre as partes é de consumo, abarcada pelas
regras contidas no Código de Defesa do Consumidor.
Assim, quanto à distribuição do ônus da prova, há que ser observada a
legislação consumerista, pautada na vulnerabilidade reconhecida no inciso I do art. 4o
da Lei 8.078/90 que justifica a proteção do consumidor em questão como a dos autos.
A hipossuficiência está presente em situações nas quais o consumidor, por
inferioridade probatória em relação ao fornecedor, não está em condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016699-26.2019.8.26.0344 -Voto no
7
comprovar o fato com base no qual sustenta o seu direito, sendo legítima a
transferência do encargo probatório para aquele que, in casu, possui melhores
condições de fornecer subsídios para o julgamento.
Ademais, a responsabilidade do réu é objetiva devido à teoria do risco, ou
seja, do exercício de atividade econômica lucrativa que implica
necessariamente a assunção dos riscos a ela inerentes.
Confira a posição doutrinária:
“Os bancos respondem pelo risco profissional assumido, só elidindo tal
responsabilidade a prova, pela instituição financeira, de culpa grave do cliente ou caso
fortuito ou força maior.” (RUI STOCO, em Responsabilidade Civil e Sua Interpretação
Jurisprudencial, 3a Edição, RT, 1997, p. 222)
Dessa maneira, considerando que tenha ocorrido fraude (a qual sequer foi
comprovada pelo Banco réu), tendo em vista o crescente número de casos, é exigível
das instituições financeiras aprimoramento contínuo de seus sistemas de segurança
com vistas a impedi-las.
Portanto, haja vista a falha na prestação do serviço, deve o Banco réu ser
responsabilizado por não oferecer a segurança esperada, com a devida
reparação do prejuízo material suportado pela autora.
Nesse sentido:
“Ação declaratória c.c indenização por danos materiais morais. Pagamento
através de boleto bancário expedido pelo sistema fornecido pelo Banco-réu. Boleto
fraudulento. Falha no sistema de segurança da instituição financeira. Má prestação de
serviço. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. Inteligência do Recurso
Repetitivo no 1.199.782/PR e Súmula no 479, ambos do E. STJ. Dever de indenizar.
Danos materiais suficientemente demonstrados. Exegese do artigo 373, II, do CPC.
Danos morais in re ipsa. Fixação do quantum indenizatório de acordo com os critérios
de prudência e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso não provido, com
majoração da verba honorária.” (TJSP; Apelação Cível Privado; Foro de Atibaia - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 07/05/2020; Data de Registro: 07/05/2020).
(...)
4-Quanto aos danos morais, observe-se que Limongi França (Reparação do
dano moral, RT 631/31) assevera que “dano moral é aquele que, direta ou
indiretamente, a pessoa, física ou jurídica, bem assim a coletividade, sofre no aspecto
não econômico dos seus bens jurídicos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016699-26.2019.8.26.0344 -Voto no
8
Ou, no dizer de Yussef Said Cahali (Dano moral, RT, p. 20/21): “Tudo aquilo
que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores
fundamentais inerentes á sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que
está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como
enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na
tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na
desconsideração social, no descrédito á reputação, na humilhação pública, no
devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos
traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de
constrangimento moral.” .
No presente caso, é razoável entender que, diante das circunstâncias dos fatos,
a cobrança indevida do débito e a pecha de mau pagadora, certamente causaram
abalo moral e sofrimento, ultrapassando o mero dissabor da vida cotidiana.
Diante disso, certa a obrigação de indenizar pelo dano não patrimonial, resta
quantificar o valor da indenização.
Sobre o tema, assim pontuou o Desembargador Cerqueira Leite (Apelação no
0005405-80.2010.8.26.0482):
“Por paradoxal que seja, a autora, embora a única em condições de
dimensionar a intensidade da dor ou do abalo, exatamente por ser aquela que o
sofreu, é a menos indicada para reduzir esse sentimento a uma quantia. A ré, por sua
vez, muito menos está em condições de valorar. É o juiz, pela posição de
equidistância e imparcialidade, o mais dotado de capacidade para, sem paixões,
quantificar o dano extrapatrimonial.”
É sabido que a indenização a ser concedida não deve acarretar enriquecimento
ilícito, mas deve mostrar-se justa a ponto de não retirar o caráter punitivo da
indenização, para que atos semelhantes não se repitam, e nem se desfalecer de seu
caráter ressarcitório.
No caso concreto é razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Essa
quantia é o quanto basta para remediar o sofrimento causado pela parte ré, sem
caracterizar enriquecimento sem causa para a autora. (Grifei)
Nesse mesmo sentido, julgadoS desta Egrégia Câmara, em
casos semelhantes de fraude realizada em emissão de boletos. Vejamos:
AÇÃO
INDENIZATÓRIA

Boleto
bancário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016699-26.2019.8.26.0344 -Voto no
9
Legitimidade passiva bem definida
Pertinência subjetiva
bem configurada pelo fato de a operação fraudulenta ter sido
realizada por intermédio do sistema disponibilizado - Fraude
realizada por meio de emissão de boletos Pagamento que
foi direcionado a terceiro falsário, que se valeu da fragilidade
do sistema da Casa Bancária - Falha na prestação dos
serviços - Responsabilidade que decorre do exercício da
atividade Art. 927, parágrafo único do Código Civil Súmula
no. 479, do C. Superior Tribunal de Justiça
Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça - Sentença reformada Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 1008707-57.2017.8.26.0320;
Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro de Limeira - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018) (Grifei)
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Banco. Boleto bancário. Fraude. Repetição do montante.
Cabimento. Falsificação do código de barras que culminou
com o desvio do valor a terceiro. Inteligência do art. 14 do
CDC, com inversão do ônus da prova. Ausência de prova de
culpa exclusiva da autora. Responsabilidade objetiva do
banco por fortuito interno. Cabe ao banco a comprovação do
fato extintivo do direito da autora (art. 333, II, do CPC-73).
Aplicação, ademais, do disposto no art. 6o, VIII, do CDC.
Inteligência da Súmula 479 do STJ. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001292-54.2015.8.26.0009; Relator
(a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 4a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
03/08/2016;
Data
de
Registro:
05/08/2016)(Grifei)
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA
COM DANOS MORAIS Sentença de Procedência Recurso
do réu - Serviços Bancários - Emissão de boleto bancário
Arguição de fraude praticada por terceiro que não afasta a
responsabilidade do banco responsável pelo pagamento, em
atenção ao risco da atividade que desenvolve e diante da falta
de segurança dos serviços que disponibiliza aos clientes -
Aplicação do art. 14 do CDC - Configurada a fraude - Falha na
prestação do serviço - DANO MORAL
Responsabilidade
configurada Indenização devida Dano moral evidenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016699-26.2019.8.26.0344 -Voto no
10
Fixação da verba reparatória em R$ 10.000,00
Pleito de
Redução
Não acolhimento - Valor suficiente a reparar o
prejuízo suportado pela autora e desestimular a reiteração da
conduta por parte da ré Sentença mantida RATIFICAÇÃO
DO JULGADO
Hipótese em que a sentença avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas
partes, dando à causa o justo deslinde necessário Artigo 252, do
Regimento Interno do TJSP Aplicabilidade Sentença mantida
RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.
(TJSP;
Apelação
Cível
1017125-49.2015.8.26.0224;
Relator
(a): Spencer
Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2016; Data
de Registro: 25/02/2016)(Grifei)
Destarte, de rigor a manutenção da sentença.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em razão da presente decisão, a condenação do Apelante
no pagamento de honorários advocatícios do patrono da Apelada fica majorada
para 20% sobre o valor da condenação.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator